Tribunal: TJMT
Processo: 1008244-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008244-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CAMILA BERNAL BARRETO - CPF: 974.503.321-91 (EMBARGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), J. M. B. B. C. - CPF: 069.352.581-97 (EMBARGADO), CAMILA BERNAL BARRETO - CPF: 974.503.321-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), J. M. B. B. C. - CPF: 069.352.581-97 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO –- RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, através da petição de ID: 204319695, contra o acordão de ID: 202743660, no julgamento das apelações de IDs: 190743687 e 190743694, da requerida ora embargante e do autor ora embagado,

por este julgador, que desproveu ambos os recursos aviados, mantendo a sentença que condenou a requerida ora embargante a autorizar/custear o tratamento prescrito de equoterapia semanal, até alta médica, a ser realizado por profissionais habilitados e credenciados junto à requerida, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade dos mesmos, os tratamentos deverão ser realizados fora da rede credenciada; Bem como majorou os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor da causa, em desfavor da requerida apelante ora embargante.

Em resumo, a razões de ID: 204319695, repisa as alegações da apelação, alegando:
(i) Omissão
na analise do tópico de inaplicabilidade da Resolução Normativa ANS 539/2022 no tocante a obrigatoriedade do tratamento de EQUOTERAPIA, tema que subsidiou a interposição de Recurso de Apelação, havendo a necessidade de demonstração de cumprimento dos requisitos para obrigação de custeio de procedimento não previsto no Rol da ANS, sobre o qual deveria ter havido análise expressa por esta C. Câmara, que se limitou a aduzir que estariam supridos, sem, entretanto, apontar para as provas que o demonstrariam;
(ii)
procedimento fora do rol de cobertura obrigatória;
(iii)
não cumprimento das exigências do art. 10, §§ 12 E 13 da Lei 9.656/98.

Pugnando ao final
que o presente embargos seja julgado procedente com o intuito de sanar os vícios apontados, para o fim de enfrentar os argumentos e provas apresentados pela Embargante de que não há comprovação científica que culmine na obrigatoriedade do custeio do tratamento da EQUOTERAPIA, concedendo os efeitos infringentes para anular a Sentença e o Acórdão que indeferiram a produção da prova pericial e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a realização da perícia competente.

Contrarrazões de ID: 204601185, rebate os aclaratórios pugnando pelo desprovimento.

É o relatório. Peço dia para julgamento. Providências necessárias. Cumpra-se.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, através da petição de ID: 204319695, contra o acordão de ID: 202743660, no julgamento das apelações de IDs: 190743687 e 190743694, da requerida ora embargante e do autor ora embagado,

por este julgador, que desproveu ambos os recursos aviados, mantendo a sentença que condenou a requerida ora embargante a autorizar/custear o tratamento prescrito de equoterapia semanal, até alta médica, a ser realizado por profissionais habilitados e credenciados junto à requerida, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade dos mesmos, os tratamentos deverão ser realizados fora da rede credenciada; Bem como majorou os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor da causa, em desfavor da requerida apelante ora embargante.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado de forma unanime.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de que: não cabe a seguradora limitar a forma que deve ser executado o procedimento necessário ao restabelecimento da saúde do embagado, já que prescrito pelo médico que acompanha o requerente;
salientando que todos os fundamento foram analisados para se chegar à decisão atacada, não existindo omissão; bem como quanto EQUOTERAPIA especificamente ter a Agência Nacional de Saúde (ANS) publicado a resolução normativa no 539/2022 que acresceu o §4o ao art. 6o da RN no 465/202, ampliando as regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento.

Nesse sentido este Tribunal vem decidindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR (EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA) – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – EXCEÇÃO À TAXATIVIDADE – ATENDIMENTO EM CLÍNICA PROFISSIONAL – CUSTEIO NO LIMITE CONTRATADO – RESULUÇÃO NORMATIVA N. 259/2011 DA ANS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em caso de ausência ou inexistência de prestador credenciado, a operadora deverá garantir o atendimento de preferência no âmbito do mesmo município, e o pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador). Contudo, o custeio deverá observar os limites contratados, isto é, a tabela de valores do plano (Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS).
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. (N.U 1008634-93.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PARALISIA CEREBRAL – TERAPIA OCUPACIONAL COM ÊNFASE EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL – HIDROTERAPIA – EQUOTERAPIA – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – EXCEÇÃO À TAXATIVIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – – REITERAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §§2o E 3o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício alegado; quando reiterados com caráter protelatório, aplica-se a multa descrita no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC). (N.U 1007563-10.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024
)

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024